Tribunal: TJSP
Processo: 1007892-83.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cheque prescrito – Ação monitória – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do CC, corroborado pela Súmula 503 do STJ – Prescrição não consumada – Petição inicial bem instruída – Ação monitória embasada em cheques prescritos, que

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cheque prescrito – Ação monitória – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do CC, corroborado pela Súmula 503 do STJ – Prescrição não consumada – Petição inicial bem instruída – Ação monitória embasada em cheques prescritos, que dispensa a menção do negócio jurídico subjacente – Inteligência da Súmula 531 do STJ – Existência de prova escrita apta – Requisitos do artigo 700 do CPC preenchidos – Não comprovada a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada – Honorários advocatícios majorados – Preliminares rejeitadas – Recurso improvido.